Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702939-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: PAULO ROBERTO SOUZA, FAIFER TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FAIFER TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA. A Agravante sustenta a reforma da decisão, alegando a existência de fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, inclusive destacando que a decisão agravada contrariou o parecer favorável do Ministério Público em primeiro grau. O recurso foi devidamente processado, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. A parte Agravada, FAIFER TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA, apresentou contrarrazões (ID 79178601). Certificou-se o decurso do prazo para a parte PAULO ROBERTO SOUZA se manifestar (ID 79230285). Considerando que a discussão de mérito envolve a desconsideração da personalidade jurídica em contexto que envolve a proteção de vulnerável, pois a agravante é descrita como senhora idosa e manipulada, bem como a ocorrência de fraude/ato ilícito, e a manifestação prévia do MPDFT em primeira instância, impõe-se a oitiva do Ministério Público em segundo grau. Isto posto, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator